Tribunal: TJDFT
Processo: 0727715-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMOVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA.
1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.
2. O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outro com idoneidade e com valor suficiente para satisfazer o direito do credor.